Tribunal: TJDFT
Processo: 0006065-25.2017.8.07.0008
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006065-25.2017.8.07.0008 RECORRENTE: SEBASTIAO RIBEIRO DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. CRIME DE ROUBO COM CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DOSIMETRIA DA PENA. IMPROCEDÊNCIA. PROVA SATISFATÓRIA DE AUTORIA E MATERIALIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA. 1 Réus condenados por infringirem o artigo 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal, depois de subtraírem bens de dez vítimas diferentes que estavam em um estabelecimento de ensino, intimidando-as com arma de fogo. 2 Reputa-se provado o roubo quando o agente é preso ainda em situação de flagrante e é reconhecido de forma segura e convincente pelas vítimas pouco depois do fato consumado, corroborado pelo testemunho de policiais condutores do ato e pela confissão dos réus. 3 Apelações não providas.. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 564, inciso IV, do Código de Processo Penal, sustentando a nulidade do decisum por ausência de fundamentação na dosimetria da pena; b) artigo 59, caput, do Código Penal, alegando que o juízo negativo da personalidade, para fins de fixação da pena-base, não pode ter por lastro exclusivo o histórico criminal do agente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido, no que tange à alegada violação ao artigo 59, caput, do Código Penal. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029